Tribunal: TJES
Processo: 0000363-69.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000363-69.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVA DE FATIMA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000363-69.2018.8.08.0062

APELANTE: EVA DE FATIMA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES - ES23893-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. GRAVE AMEAÇA. VÍTIMA IDOSA E VULNERÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Eva de Fátima de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que a condenou pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal) à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 115 dias-multa. Consta da denúncia que a ré, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima, um sapateiro idoso, a lhe pagar valores indevidos, totalizando R$ 5.100,00, alegando pretensas compensações por pares de sapatos doados pela vítima. A apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) se as provas dos autos são suficientes para a manutenção do delito de extorsão;
(ii) se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões;
(iii) se a dosimetria da pena foi realizada de maneira adequada;
(iv) se o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes nos autos, especialmente os relatos detalhados e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas, documentos e gravações, demonstram de forma clara a materialidade e autoria do crime de extorsão. A Apelante, ao se valer de grave ameaça — incluindo alegações falsas de ser advogada, esposa de policial e sobrinha de juiz —, constrangeu a vítima, um idoso com pouca instrução, a pagar valores exorbitantes, causando-lhe intenso abalo emocional.

A pretensão de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões é improcedente, pois a exigência de valores desproporcionais e sem qualquer respaldo legal não configura uma pretensão legítima, requisito essencial do tipo penal previsto no art. 345 do Código Penal.

Na dosimetria, verifica-se excesso na análise desfavorável da culpabilidade e da conduta social do apelante. A culpabilidade foi considerada desfavorável com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como a grave ameaça. A conduta social foi desvalorada pela simples ausência de comprovação de trabalho lícito, o que contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.948.868/SC). Por outro lado, as consequências do crime foram justamente consideradas negativas, devido ao impacto financeiro e psicológico severo na vítima. Pena-base corrigida de ofício.

Considerando a nova quantidade da pena e a ausência de situações que justificam o regime mais grave, fixa-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento
:

O crime de extorsão exige grave ameaça ou violência para constranger a vítima, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando a exigência de valores for desproporcional e sem respaldo jurídico.

A condição de idoso da vítima, aliada ao impacto financeiro e emocional das condutas delitivas, justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do crime.

A negativação da culpabilidade e da conduta social deve observar os limites da legislação, sendo inadmissível utilizar elementos inerentes ao tipo penal ou suposições como ausência de trabalho lícito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”; 61, II, “h”; 71; 158, caput; 345.
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante relevante
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.948.868/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09/11/2023; STF, HC 202.599, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, redimensionar a pena definitiva da apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000363-69.2018.8.08.0062

APELANTE: EVA DE FATIMA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES - ES23893-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por EVA DE FÁTIMA DE JESUS em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (id. 10268586, vol. 01, parte 02, pp. 07/14), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado e ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

Extraem-se da peça acusatória os seguintes fatos:

"[...] Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 15 de fevereiro de 2018, na Av. Isaías Scherrer, centro, nesta comarca, a denunciada Eva de Fátima de Jesus, agindo de forma consciente, constrangeu, mediante grave ameaça e no intuito de receber indevida vantagem para si, a vítima Emilio Bispo dos Santos a lhe pagar uma quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Narra que a denunciada, no ano de 2017, levou alguns pares de sapatos para serem consertados na sapataria da vítima. Contudo, não voltou para buscar os sapatos no prazo estabelecido e, acreditando que Eva de Fátima de Jesus não voltaria para buscar os calçados, o Sr. Emílio Bispo dos Santos doou os pares de calçados. Revela que, no mês de fevereiro deste ano, a denunciada compareceu à sapataria e, ao ser informada de que os sapatos haviam sido doados, Eva de Fátima de Jesus, afirmando ser esposa de um policial, sobrinha de um juiz e advogada, constrangeu a vítima a lhe pagar a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que ela não propusesse uma ação judicial contra a vítima. Narra que, três dias depois de receber a quantia de R$ 400,00, a denunciada retornou ao local de trabalho da vítima e disse que os sapatos que havia comprado eram de alto valor e que a vítima teria que pagar R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), caso contrário ela iria acionar a justiça. Consta, que, constrangido com as ameaças e acreditando que Eva de Fátima de Jesus era advogada, casada com policial e sobrinha de um juiz, a vítima lhe entregou R$ 1.500,00 e depois mais R$ 2.000,00. Descreve que, no dia 15 de fevereiro de 2018, a denunciada procurou novamente a vítima e disse que ele ainda lhe devia R$ 3.700,00. No entanto, Emílio Bispo dos Santos, não possuindo mais meio de efetuar os pagamentos, relatou os fatos para um sobrinho e, juntos, confeccionaram um boletim de ocorrência e a denunciada foi presa em flagrante. [...]"

Devidamente processada, a apelante fora condenada pela prática do delito de extorsão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante almeja sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no art. 345, do Código Penal.

Adianto que a tese absolutória é incompatível com o farto material probatório existente nos autos.

A
materialidade
delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Entrega, Extrato Bancário da Conta da vítima, bem como pelas peças informativas constantes do Inquérito Policial em apenso, todos os documentos constantes do Id. 10268586, arquivos em pdf., Vols. 1 e 2.

A autoria delitiva também é indene de dúvidas, porquanto a vítima relatou com detalhes a extorsão praticada pela ré. A vítima esclareceu ser sapateiro e que frequentemente recebia sapatos para conserto cujos proprietários não retornavam para buscá-los, razão pela qual desenvolveu o hábito de fazer a doação de tais pares de sapatos no final de cada ano, caso permanecessem em sua sapataria por considerável período de tempo, sem qualquer retorno do dono.

Nesse contexto, informa que recebeu 07 pares de sapatos da apelante, dando-lhe o prazo de 06 (seis) meses para buscá-los, porém a apelante somente retornou após esse prazo, tendo a vítima lhe informado que havia doado 04 (quatro) pares de sapato. A apelante, furiosa com a informação, passou a proferir ameaças à vítima, no sentido de que era advogada, esposa de um investigador e sobrinha de um juiz, de modo que o levaria preso, caso não pagasse a ela a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais pelos pares de sapatos doados. A vítima declarou que efetuou o pagamento, mas a apelante retornou dias depois dizendo que ele precisava repassar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização e que retornaria à sapataria periodicamente para receber parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Transcrevo trecho do depoimento da vítima prestado na Delegacia de Polícia constante da sentença condenatória:

"(...) que viu a Sra. Eva pela primeira em maio/2017, que ele faz consertos de sapatos, que ela deixou 07 pares de sapatos para ele consertar; que deu um prazo para ela pegar os sapatos antes dos seis meses; que ela apareceu depois do prazo; e que informou que havia doado 4 pares, que então a EVA falou que era esposa de um investigador e sobrinha de um juiz e que era advogada; que ela falou que se ele pagasse para ela R$ 400,00 (quatrocentos reais) ela não o colocaria no Fórum (justiça), que então ele falou que não dispunha daquele dinheiro, que ele iria na casa dele pegar o dinheiro, então ela falou que iria junto e que ele pegou o dinheiro e pagou a ela os quatrocentos reais. Que então ela foi embora, que uns três dias depois ela voltou e falou para ele que os sapatos que ele havia doado eram caros e que o seu marido não havia concordado dela ter recebido somente aquele dinheiro, e que ela falou que ele teria que pagar a ela uma indenização de seis mil e novecentos reais; que então ele falou que não teria condição de pagar e então ele pagou a ela mais R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e então ela foi embora, afirmando sempre que voltaria para receber mais dois mil reais. Que depois de uma semana, sempre nas quintas-feiras ela aparecia novamente pedindo mais R$ 2.000,Õ0 e que na outra semana mais R$ 1.600,00. Que depois disso ela falou que voltaria hoje para receber mais R$ 3.700,00, e que ela falou para ele se ele não tivesse esses três. mil e setecentos reais que ele iria preso, e que ele entrou no desespero e que pediu ajuda ao seu sobrinho, que trouxe ele até a DP de Piúma para registrar o BU pois estava sofrendo uma extorsão, relata ainda que estava ficando quase doido, angustiado e com depressão, pois não sabia como agir. Que o dinheiro que ele passou para a EVA foi proveniente de uma poupança que ele tem no Banestes, fruto do seu trabalho e de sua aposentadoria que é de um salário mínimo. (...)". (sic).

Indagado sobre os fatos em juízo, confirmou seu depoimento na esfera extrajudicial, acrescentando que:

"(...) que no dia que a acusada foi receber esse valor, novamente pediu o comprovante de pagamento e a mesma falou que só daria quando pagasse tudo; que a denunciada falou que ele teria que pagar danos, multa, juros e que voltaria após alguns dias para receber o valor de R$ 3.500,00, que estava apavorado; que a acusada falou que parcelaria o restante do valor, que acha que o valor total era cerca de R$ 75.000,00, que toda vez a acusada falava que ele seria preso se não pagasse, que o marido da denunciada era policial e seu tio Juiz que já estava ficando louco; que falou com seu sobrinho e foram registrar o boletim de ocorrência, que seu sobrinho falou com o policial para fazer o flagrante, que no dia da abordagem, a acusada chegou na sapataria para receber os R$ 3.500,00, que falou que não tinha o valor; que a denunciada falou
"se você não pagar, vai para debaixo da terra'
; que o policial deu voz de prisão; que viu a acusada pela primeira vez quando ela levou os sapatos para consertar; que recebe o valor de um salário mínimo de aposentadoria, que na época tinha um rendimento de cerca de R$ 800,00 por mês, que tinha que pagar aluguei para trabalhar; que mora com seu irmão, que só pagou as parcelas de R$ 1.500,00, R$ 1.600,00 e R$ 2.000,00, que sentia medo das ameaças, porque a acusada falava que seu marido é policial e seu tio é Juiz, que ficou apavorado e quase louco; que ficava apavorado até quando saía de casa para trabalhar; que o valor que pagou estava guardado na poupança, que pagou o valor de R$ 5.100,00, que confirma seu depoimento prestado na delegacia (...)".

O sobrinho da vítima, Macário Bayerl dos Santos, apresentou relato corroborando a extorsão sofrida pela vítima e o abalo emocional gerado com a conduta da apelante. Além disso, relatou a situação flagrancial com que a apelante fora presa. Vejamos:

"(...) que seu tio tem 82 anos e mora com seus pais; que na época não era casado e então também residia na casa dos seus pais; que seu tio é uma pessoa calada, mas perceberam algumas atitudes estranhas, porque ele estava meio nervoso e apreensivo; que certo dia seu tio estava desesperado e não estava se alimentando/ que a sua mãe perguntou o que tinha acontecido e seu tio respondeu que havia estragado a sua vida e que seria preso; que nesse momento seu tio contou que uma advogada teria deixado um sapato na sua sapataria e nunca mais foi buscar, que todo fim do ano seu tio doa os sapatos que ele conserta e não são resgatados pelos donos; que quando seu tio falou para a advogada que tinha doada seu sapato, a mesma pediu uma certa quantia em dinheiro/ que seu tio tem anotado os comprovantes de pagamento, bem como uma gravação em áudio que comprova que a pessoa estava tentando fazer com que ele pagasse; que seu tio pagou um valor, mas não sabe ao certo qual a quantia; que a pessoa voltou e fez com que seu tio assinasse um papel que dizia que ele tinha uma dívida; que as quintas-feiras a pessoa pegava dinheiro com seu tio, que o valor só aumentava; que nesse dia a pessoa queria R$ 3.500,00, que seu tio estava desesperado porque é aposentado e sapateiro, logo não tinha a condição de ganhar na mesma proporção que estava pagando; que seu tio tem 82 anos e não é uma pessoa que estudou muito, por isso achou que seria preso; que pediu orientação para um policial que é seu amigo e o mesmo o orientou a fazer uma denúncia; que esse policial informou que a pessoa poderia ser presa em flagrante; que informou ao policial a hora que a pessoa marcou para comparecer na sapataria; que a pessoa compareceu no horário combinado; que a pessoa estava falando para seu tio pagar o dinheiro e que o não pagamento poderia gerar problema para ele, porque ela tinha os documentos e que só precisava ir ao Fórum para que ele fosse preso; que essa pessoa também falou que era esposa de policial, filha de Juiz e advogada; que seu tio acreditou e estava dando o dinheiro; que o policial estava atrás da parede ouvindo e filmando o ato; que a pessoa falou que dessa vez seu tio não seria preso, mas seria morto se não pagasse; que esse ato está na gravação que foi entregue para a Polícia Civil, que nesse momento o policial deu voz de prisão a ela.
(Depoimento
da testemunha Macario Bayerl dos Santos
transcrito na sentença condenatória
).”

Nessa ordem de ideias, as provas são robustas em relação ao delito de extorsão praticado pela apelante que, aproveitando-se do fato da vítima ser uma pessoa octogenária e com pouca instrução, passou a
constrangê-la, mediante ameaças de prisão e até de morte, a lhe repassar valores
desproporcionais (vantagem econômica indevida)
como forma de ressarcimento pelos quatro pares de sapatos que lhe pertenciam e foram doados a terceiros pela vítima.

A conduta da apelante subsume-se integralmente ao tipo penal descrito no art. 158, do Código Penal ( Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa).

Subsidiariamente, a vítima requer a desclassificação para o delito previsto no art. 345, do Código Penal ( exercício arbitrário das próprias razões), o qual possui a seguinte redação:

"Art. 345 – Fazer justiça com as próprias mãos, para satisfazer pretensão,
embora legítima
, salvo quando a lei o permite."

Consoante anteriormente explicitado, a pretensão da apelante
não era legítima
, porquanto passou a exigir valores absurdos da vítima pela doação de 04 (quatro) pares de sapatos, de modo a não configurar o delito previsto no art. 345, do Código Penal.

Não houve questionamento em relação à dosimetria da pena, porém entendo que há necessidade de reparos.

A pena-base fora exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, mediante análise desfavorável da
culpabilidade
(afirmou ser esposa de policial, sobrinha de um Juiz e, ainda, advogada, além de ameaçar a vítima),
conduta social
(é ruim, eis que não comprovou trabalho lícito e tudo indica que vive de golpes),
consequências
(causou problemas financeiros e psicológicos na vítima).

Observa-se que a culpabilidade fora desvalorada mediante elementos inerentes ao tipo penal, já que a ameaça é elementar do delito de extorsão.

Além disso, a conduta social da apelante fora considerada negativa porque não comprovou trabalho lícito. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a situação
de
desemprego não possui o condão de fazer presumir que 'assumiu uma postura nociva perante a sociedade', passando a praticar delitos
". (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.948.868/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

As consequências, por outro lado, foram consideradas negativas por meio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos extraídos dos autos.

Nessa ordem de ideias, mantida apenas a análise desfavorável das consequências do delito e, aplicando-se a fração paradigma de 1/8, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6, tornando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Por fim, mantém-se a fração de 1/3 aplicada em razão da continuidade delitiva, tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime, inicialmente,
semiaberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém,
de ofício
, redimensiono a pena definitiva da apelante para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)